Tribunal: STJ
Processo: 5028654-05.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819209 - RJ (2024/0476435-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA CORREA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR
TEMPORÁRIO. REFORMA. INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA.
TRATAMENTO
MÉDICO.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PRETORIANO.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A alteração das premissas fáticas adotadas pelas instâncias de
origem, no sentido da improcedência do pedido de reforma, bem
como a impossibilidade de sua reintegração com direito ao
recebimento de remuneração, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
2. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 814011bc-e84e-4003-a728-ee808f0423ac

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 814011bc-e84e-4003-a728-ee808f0423ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819209 - RJ (2024/0476435-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA CORREA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR
TEMPORÁRIO. REFORMA. INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA.
TRATAMENTO
MÉDICO.
REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PRETORIANO.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A alteração das premissas fáticas adotadas pelas instâncias de
origem, no sentido da improcedência do pedido de reforma, bem
como a impossibilidade de sua reintegração com direito ao
recebimento de remuneração, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
2. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão que
Thiago da Silva Correa de Souza
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula 7/STJ;
a Corte Especial deste Superior Tribunal, no
(I)
(II)
julgamento dos EREsp 1.123.371/RS, firmou o entendimento no sentido de que o militar
temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá
direito à reforma
se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e
ex officio
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

a prestação das atividades militares; e
o mesmo óbice imposto à admissão do
(III)
recurso pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea ,
a
c
restando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
Em suas razões, a parte recorrente argumenta, em suma, que, "ao contrário
do que constou da r. decisão agravada, cujos fundamentos foram utilizados pelo e.
a quo
Tribunal
para inadmissão do Recurso Especial interposto pelo Agravante na
origem, insta assinalar que restou comprovado que o v. acórdão recorrido foi exarado em
total dissonância com o entendimento jurisprudencial dessa Corte Superior de Justiça
(registre-se que a suposta incidência da Súmula 7/STJ que igualmente fundamentou a
não admissão do Resp foi devidamente enfrentada nas razões do Agravo, cujos
" (fl. 800).
argumentos, ao que tudo indica, foram acatados pela r. decisão ora agravada)
Aduz que "não resta dúvida de que o Agravante encontrava-se (e ainda se
encontra) incapacitado definitivamente para o serviço militar, fato reconhecido pelo
próprio acórdão recorrido, em decorrência de doenças manifestadas durante e em razão
da prestação do serviço castrense, o que enseja, indubitavelmente a sua reintegração às
fileiras militares, na condição de agregado/adido, para tratamento e recuperação de sua
" (fls. 810/811).
saúde, sem prejuízo do seu soldo
Assevera, ainda, que "MESMO NÃO SENDO RELEVANTE PARA O
DIREITO À REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS MILITARES, tendo em vista que O
NEXO SÓ É EXIGÍVEL PARA FINS DE REFORMA ( INTEGRAL OU
PROPORCIONAL ), por todos os ângulos que se analise a questão, restou configurado o
nexo causal entre as doenças/lesões do Agravante e o serviço militar, as quais o tornaram
incapaz temporariamente para toda e qualquer atividade laboral, necessitando, pois, de
" (fl. 814).
tratamento médico, abrupta e ilegalmente interrompido pela ilegal exclusão
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 822).
in albis
É o relatório.

VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal Regional, com base na perícia médica produzida, manteve a
improcedência do pedido de reforma, bem como a impossibilidade de reintegração com
direito ao recebimento de remuneração nos seguintes termos (fls. 601/607, grifos nossos):
[...]
2. O autor foi incorporado à Marinha em
para a prestação de serviço
01/03/2018
militar inicial (SMI) e teve o tempo de serviço prorrogado por mais um ano a
contar de
(evento 1, ANEXO2, p. 7 e 11 – 1a instância).
01/03/2019
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

A partir de agosto de 2019 foi considerado incapaz temporariamente para o
SAM (evento 1, ANEXO2, p. 7 e 11 – 1a instância) até que, em
,
19/12/2019
através da Portaria no 1.283//Com 1oDN, foi licenciado “ex offício” por
conveniência do ativo e incluído na reserva não remunerada, com a
determinação de que fosse mantido adido àquele Comando para o fim de
conclusão de Inspeção de Saúde, por um período de 180 dias, "sem direito à
percepção de remuneração e à concessão de benefícios a eventuais dependentes
e sem necessidade de cumprimento de expediente”.
Na Portaria de licenciamento consta, ainda, a seguinte observação: “O MN-
RM2 supracitado foi considerado incapaz temporariamente para o Serviço
Militar Voluntário (SMV), por doença sem relação de causa e efeito com o
serviço, sendo concedida noventa dias de Licença para Tratamento de Saúde
Própria (LTSP), de acordo com as Portarias no 847/2019, 1.007/2019 e 1.244
/2019, deste Comando” (evento 1, ANEXO2, p. 15/18 – 1a instância).
Conforme “Atestado de Origem” lavrado no dia 30 de junho de 2019, o autor,
“no dia
, foi escalado para fazer faxina de pintura de faixas
25/04/2019
referentes às vagas das viaturas oficiais, em frente ao corpo da guarda no
edifício Almirante Tamandaré. Por volta das 10h o militar agachado levantou-
se e sentiu um estado na articulação do joelho esquerdo, não conseguindo apoiar
o pé no chão e nem dobrar o joelho, o Supervisor do Policiamento foi acionado
para levar o militar até a emergência do Arsenal, onde foi feito o primeiro
atendimento e encaminhado para o Hospital Marcílio Dias” (evento 1,
ANEXO3, p. 10 – 1a instância).
Em juízo, o Comando do 1o Distrito Naval informou que “os Militares
voluntários e temporários que tenham prorrogação da licença para tratamento de
saúde por período superior a 90 dias, consecutivos ou não, serão licenciados por
conveniência do serviço”, nos termos do item 10.6.4 da DGPM 308, a saber
(evento 24, OFIC10, p. 2 - 1a instância):
[...]
Realizada em juízo prova pericial médica por especialista em ortopedia, em
(evento 48 – 1a instância), afirmou o perito que “o autor apresenta
04/08/2022
lesão do menisco medial e lateral, sem gravidade de lesão ao exame clínico
pericial que sugira incapacidade para o trabalho civil”, não havendo como
afirmar a relação de causa e efeito com o serviço militar. Afirmou, ainda, que
tratava-se de doença crônica estabilizada, havendo apenas incapacidade
temporária para o serviço militar.
No laudo consta a seguinte descrição do exame, no campo denominado
“Histórico/Alegações” (grifos nossos):
[...]
3. Nos termos da Lei n° 6.880/80, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019,
em vigor na data do licenciamento, a reforma somente é devida, em se tratando
de militar temporário, se constatada a incapacidade definitiva para o serviço
ativo das Forças Armadas “quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do
caput do art. 108 desta Lei”, ou a invalidez nas demais hipóteses.
Assim, em complemento ao art. 108, dispõe o art. 109 da Lei no 6.880/1980, que:
[...]
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

Portanto, como o autor era militar temporário, não está inválido, e o caso não se
enquadra nos incisos I e II do art. 108 da Lei no 6.880/1980, não há hipótese a
ensejar a concessão de reforma. O laudo pericial, ademais, corroborou os
pareceres da Junta Regular de Saúde da Marinha no sentido de que sequer há
incapacidade definitiva para o serviço ativo militar.
À luz da redação originária da Lei no 6.880/1980, que o autor entende aplicável,
igualmente não haveria direito à reforma.
O problema de saúde do autor não se encontra entre as doenças elencadas no
inciso V do art. 108 da Lei no 6.880/1980 e nem está prevista em lei, como
ressalvado no referido dispositivo. Por outro lado, com relação à causa da lesão
do joelho, foi referido apenas que houve um estalo quando se levantou.
Embora mencionado no “Atestado de Origem” que houve acidente em serviço,
não ocorreu qualquer acidente, já que houve lesão causada por evento externo
traumático ou de terceiro. Houve apenas fato em serviço, o que é diverso. Além
disso, como afirmado no laudo pericial em juízo, não há como afirmar que a
lesão ocorreu em decorrência da atividade militar, pois “pode ter sido
ocasionada por outras atividades que o mesmo executa fora da caserna (futebol,
luta, etc)”.
Assim, não há como considerar que houve acidente em serviço e que a lesão
decorreu da atividade exercida no serviço militar, apenas porque a dor surgiu
durante a execução de um trabalho.
A incapacidade decorrente de “acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço”, conforme disposto na Lei no 6.880
/80 com a redação original (art. 108, VI), ensejaria a reforma “com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade
assegurada” (art. 111, I).
Como o autor não era oficial, nem tinha estabilidade, a qual é adquirida depois
de dez anos de efetivo exercício (art. 50, IV, a) somente teria direito à
reforma se fosse “considerado inválido, isto é, impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho” (art. 111, II).
4. Não estão presentes, além disso, os pressupostos para que fosse considerado
agregado, não havendo como acolher o pedido nesse sentido.
Com efeito: o art. 82 da Lei no 6.880/1980 dispõe sobre a agregação
estabelecendo que “o militar será agregado quando afastado temporariamente
do serviço ativo por motivo de: I - ter sido julgado incapaz temporariamente,
após 1 (um) ano contínuo de tratamento; II - haver ultrapassado 1 (um) ano
contínuo em licença para tratamento de saúde própria”; V - ter sido julgado
incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma; sendo que “a
agregação de militar nos casos dos itens I, II, III e IV é contada a partir do
primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento” (art. 82, §
1o).
Como estabelece ainda, o art. 84. “O militar agregado ficará adido, para efeito
de alterações e remuneração, à organização militar que lhe for designada,
continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até
então ocupava”.
O autor foi considerado incapaz temporariamente para o SAM a partir de agosto
de 2019 e licenciado em dezembro daquele mesmo ano, não estando presentes
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

os pressupostos dos incisos I e II do art. 82 da Lei no 6.880/1980. O caso,
igualmente não é de incapacidade definitiva e não há direito à reforma, o que
afasta a aplicação do inciso V do referido dispositivo.
5. Neste contexto, não há respaldo legal para a determinação de reintegração
com percepção de remuneração, como pretendido como agravante.
O ato de licenciamento somente poderia ser anulado se demonstrada a sua
ilegalidade, o que não ocorreu, pois, se não há direito à reforma, o fato de o
militar ser portador de alguma doença por ocasião do desligamento não
assegura a permanência nos serviço militar, mas, apenas, quando for o caso, a
continuidade do tratamento médico nas unidades militares para as praças que se
encontrarem baixadas a enfermaria ou hospital, conforme disposto
expressamente no art. 149 do Decreto no 57.654/1966, que regulamenta a Lei do
Serviço Militar (Lei no 4.475, de
):
17/08/1964
[...]
O tratamento previsto no art. 149 do Decreto no 57.654/1966 é temporário e
vinculado apenas ao problema de saúde existente na data do licenciamento ou
da desincorporação, pois com o desligamento do serviço ativo, a condição de
militar deixa de existir, o que afasta a aplicação do art. 50, IV, “e”, que prevê
assistência médica a o militar e seus dependentes, não extensível aos ex-
militares. Assim sendo, o tratamento de patologias que demandem tratamento
contínuo permanente não se coaduna com a aplicação do referido dispositivo.
Não há, no caso, informação de que o autor estivesse em enfermaria ou hospital
no momento do seu licenciamento, apenas em acompanhamento em clínica
médica, sendo que, segundo apurado no laudo pericial o autor não “comprova
fisioterapia atual nem faz uso de medicação para dor forte ou crônica”.
A 13.954/2019, ademais, em seu art. 5o, alterou a Lei no 4.375/1964, deixando
claro as hipóteses nas quais será cabível o encostamento ou a manutenção no
serviço militar para fins de tratamento de saúde:
[...]
Assim sendo, de acordo com a Lei no 4.375/1964, alterada pela 13.954/2019, o
militar temporário permanecerá na condição de adido recebendo remuneração
se: i) a incapacidade temporária decorrer de “ferimento recebido em campanha
ou na manutenção da ordem pública” (art. 108, I, da Lei no 6.880/1980) ou de”
enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações” (art. 108, I,
da Lei no 6.880/1980”; ii) ou se houver incapacidade temporária “qualquer
atividade laboral, pública ou privada”.
O caso do autor, conforme documentos e a conclusão da prova pericial médica,
não se encaixa em nenhuma das hipóteses acima. Dessa forma, considerando
que, de acordo com a perícia, ainda é necessário o acompanhamento
fisioterápico e eventualmente de cirurgia, somente é cabível a prestação de
assistência médico- hospitalar na modalidade de acostamento, de acordo com o
§ 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, tal como reconhecido no ato
de licenciamento, devendo, pois, ser julgado improcedente o pedido de
reintegração com direito ao recebimento de remuneração.
O entendimento do STJ invocado pela autor, no sentido de que o militar tem
direito à permanecer no serviço ativo enquanto recebe tratamento de saúde não
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

é aplicável, pois foi firmado em processos iniciados em data anterior a 2020,
não tendo sido analisada a questão à luz da redação atual da Lei no 6.880/1980 e
da Lei no 4.375/1964, com as alterações da Lei no 13.954/2019.
Em julgado mais recente, o STJ, em vista das alterações da Lei no 13.954/2019,
também manifestou o entendimento de que o militar temporário sem direito à
reforma faz jus à continuidade de tratamento médico na modalidade de
encostamento, sem o recebimento de soldo:
[...]
6. Uma vez que o recurso não foi provido, os honorários advocatícios devem ser
majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Considerando que a Autor
deduz pretensão sem viabilidade de êxito em grau de recurso, afigura-se
razoável a majoração dos honorários advocatícios em mais 2%.
7. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno,
majorando em 2% o montante devido a título de honorários advocatícios (art.
85, § 11 c/c § 2o, III e IV, do CPC), mas sob a condição suspensiva do art. 98, §
3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça.
Assim, como já asseverado, a alteração das premissas fáticas adotadas pelas
instâncias de origem, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo probatório
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Registre-se, por fim, que o não conhecimento do apelo raro pelo conduto da
alínea do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado
a
dissídio pretoriano.
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que "a prisão indevida do consumidor, em razão de imputação
de furto de energia elétrica não cometido por este, constitui ato ilícito e legitima
o prejudicado a buscar reparação pelo dano moral suportado" e que o valor
arbitrado à título de danos morais é adequado para os parâmetros do caso.
Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretende o
recorrente, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade
civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
3. Ressalte-se, por fim, que o mesmo óbice imposto à admissão do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional obsta a análise recursal
pela alínea "c", restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AgInt no AgInt no AREsp 1.665.976/MS
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF.
DISSÍDI O JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e
8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela
Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à
fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do
julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as
Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art.
105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta
a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial
prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no AREsp 1.658.980/SP
Turma, DJe de
.)
16/9/2020

Deve, portanto, ser mantido o
agravado por seus próprios
decisum
fundamentos.
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:42
Código de Controle do Documento: 67a1fa5d-de20-44ba-9847-5cf5343e986e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.209 / RJ
Número Registro: 2024/0476435-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50286540520214025101
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO DA SILVA CORREA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
LICENCIAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO DA SILVA CORREA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49466111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 4aefe9fd-be7e-4875-8a93-fcf54ede0429

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 4aefe9fd-be7e-4875-8a93-fcf54ede0429